Tribunal: TJMT
Processo: 1003137-65.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003137-65.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MAGDA KELLY DIEHL - CPF: 898.383.351-34 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE WILSON EURIDES DIEHL (APELANTE), MAGDA KELLY DIEHL - CPF: 898.383.351-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE CONSÓRCIO – FALECIMENTO DO CONSORCIADO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DEVIDO A CLÁUSULA ETÁRIA LIMITADORA PARA CONTRATAÇÃO – SEGURADO QUE JÁ CONTAVA COM SESSENTA E NOVE (69) ANOS NA DATA DA ADESÃO DA APÓLICE – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADA – S
ENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula que limita o ingresso do segurado por sua idade não é abusiva, porque o fator etário influi no risco coberto e, consequentemente, no custo do negócio, desde que, porém, seja o contratante devidamente informado dessa limitação.

O
conjunto probatório comprova que a seguradora procedeu com a devida notificação ao consumidor acerca do cancelamento do seguro em razão da cláusula etária limitadora, não havendo o que se falar em ilegalidade/abusividade ou ofensa à boa-fé em sua conduta, agindo, assim, em exercício regular de direito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003137-65.2022.8.11.0051

APELANTE:

ESPÓLIO DE WILSON EURIDES DIEHL

APELADA:

B

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE WILSON EURIDES DIEHL
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Comarca de Campo Verde-MT,
Dra. Maria Lucia Prati
,

lançada nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
B

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA.
, que
julgou improcedente
a pretensão inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, contudo, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, o apelante relata que
“a r. sentença prolatada nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, aduzindo erroneamente que o contrato de seguro possui cláusula etária limitadora”
(sic).

Alega que “
o seguro prestamista foi previsto expressamente no contrato pactuado entre as partes”
, bem como que
“foi assinado pelo de cujus, de modo que não há dúvidas de que o senhor Wilson, ao realizar a aquisição do consórcio, acabou por contratar expressamente o seguro”
(sic).

Sustenta que
“as provas são incontroversas, porquanto foram apresentadas pela parte autora (ID. 95061065) e, também, pela parte requerida (Id 106598631). Logo, resta devidamente comprovada a contratação do seguro prestamista pelo falecido Wilson”
(sic).

Aduz que “
a apelada negou o pagamento do prêmio do seguro prestamista, sob o fundamento de que o seguro nunca existiu, notadamente em razão do impedimento pela idade do consorciado, porquanto, à época da contratação, possuía 69 anos”
(sic).

Assevera, ainda, que
“a apelada jamais informou o apelante da impossibilidade de contratação do seguro prestamista, em razão de sua idade. Ao contrário, no momento da pactuação, convencionou, expressamente, a incidência do seguro prestamista na relação jurídica formalizada entre as partes”
(sic).

Frisa que “
Todos os documentos assinados pelo falecido havia expressamente a contratação do seguro prestamista
”. Em outras palavras,
“a empresa ré apresentou ao consumidor a informação de que ele aderiu o seguro prestamista, não podendo ser imputado, nesse momento, eventual responsabilização da falha de prestação de serviço dos seus prepostos ou representantes autônomos"
(sic).

Defende que,
“considerando que resta demonstrada a responsabilidade objetiva da parte apelada, é de rigor a sua condenação pelos pedidos elencados na peça de ingresso, especialmente a condenação pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência da falha da prestação de serviços”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja a sentença reformada, a fim de se julgar totalmente procedente a pretensão inicial (Id 187549192).

Contrarrazões ofertadas no Id 187549199, onde a recorrida pede inicialmente o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, roga pela manutenção do
decisum
, destacando que o conjunto probatório é hábil a demonstrar que
“inexistiu a contratação de seguro de vida, de modo que não houve qualquer pagamento a este título e, por óbvio, inexiste cobertura”
(sic).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 87941673.

Na peça Id 193888152, a parte apelante manifesta
“seu interesse expresso em que o processo seja julgado em sessão híbrida, oportunizando assim a sustentação oral”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado do recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pela apelada em sede de contrarrazões, visto que o apelante
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada.

Dito isso,
ressai dos autos que
o
ESPÓLIO DE WILSON EURIDES DIEHL
ajuizou a presente ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
B

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA.
, onde relata que o
de cujus
(Sr. Wilson Eurides Diehl) mantinha contrato de

consórcio firmado com a parte requerida, em que as prestações continuaram sendo adimplidas

mesmo após o seu óbito, haja vista que ao comunicar o falecimento do titular, a parte ré teria

informado
“que não havia seguro, e que se os pagamentos fossem cessados o carro seria

apreendido”
(sic).

Sustenta ter tomando ciência, em data posterior, que o contrato de consórcio encontrava-se garantido por seguro prestamista, cuja indenização deveria ter sido utilizada para a quitação do saldo devedor registrado em nome do extinto.

Diante destes fatos, propôs a presente demanda com o fim de compelir a parte requerida a restituir, em dobro, os valores pagos após a morte do titular, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
, por entender ser
“lícita a negativa da cobertura securitária pela parte requerida, uma vez que ao tempo do falecimento do beneficiário o contrato de seguro já havia sido cancelado”
(sic), julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que a parte autora reforça as mesmas teses inaugurais, em especial, “
o seguro prestamista foi previsto expressamente no contrato pactuado entre as partes”
, bem como que
“foi assinado pelo de cujus, de modo que não há dúvidas de que o senhor Wilson, ao realizar a aquisição do consórcio, acabou por contratar expressamente o seguro”
(sic).

Logo,
a discussão principal é em relação quanto ao conhecimento ou não do segurado quanto ao cancelamento automático do seguro prestamista, momento antes do seu óbito, em razão da cláusula etária limitadora.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já, adianto que a sentença não merece reparos.

Sobre o contrato de seguro, assim dispõe o artigo 757 do CC: "
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados"
.

Por seu turno, determina o artigo 760 do mesmo Diploma legal:

“
Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido e, quando for o caso, o nome do segurado e do beneficiário.”

In casu
, consta do Regulamento Geral para Constituição e Funcionamento de Grupos de Consórcios Referenciados em Bens Móveis, acostado no Id 187549174, cláusula de limitação etária de 64 anos 11 meses e 29 dias, na data do início da cobertura, valendo transcrever o seguinte excerto. Confira-se:

“DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO

PRESTAMISTA

Artigo 29.o - O CONSORCIADO, com o pagamento do seguro prestamista cobrado na parcela mensal, estará coberto por seguro de vida em grupo prestamista contratado com a seguradora regularmente constituída, que tem por objetivo a liquidação/amortização do débito oriundo da operação de consórcio, na hipótese de morte natural ou acidental, ou de invalidez permanente e total, por acidente, do segurado definido conforme parágrafos 1.o e 2.o, declarando que:

(...).

b) possui idade não superior a 64 anos, 11 meses e 29 dias, na data do início da cobertura, desde que somada ao prazo de duração do consórcio não ultrapasse 75 anos.
”

Pontua-se que não há abusividade em se exigir uma determinada idade para o início ou término da vigência de um contrato de seguro, desde que essa exigência tenha sido informada ao contratante, como, de fato, restou observado no presente caso.

Digo isso porque, compulsando detidamente os autos, observa-se que ao tempo da adesão ao contrato de consórcio (
16/02/2018
– Id 187549169), o
de cujus
(Sr. Wilson Eurides Diehl) já possuía
69 anos de idade
, vez que nascido aos
29/08/1948
(Id 187548199).

Além disso, como bem asseverado pela togada sentenciante, “
ainda que a parte autora sustente a ausência do dever de informação e a ausência de assinatura aposta no regulamento geral do seguro, certo é que
previamente ao óbito do beneficiário a parte requerida encaminhou carta postal comunicando acerca do cancelamento do seguro, a qual foi enviada e recebida no endereço da parte requerente na data de 20/03/2018
”
(Ids 187549202 e 187549203 – destaquei).

Eis o teor do comunicado:

“(...) Prezado(a) Senhor(a),

Como é de seu conhecimento, quando da aquisição da Cota mencionada, Vossa Senhoria optou pela contratação o Seguro Prestamista, contudo, de acordo com as condições estabelecidas pela Cia Seguradora (Bradesco Vida e Previdência S/A – 51.990.695/0001-37) e conforme opção assinalada abaixo, Vossa Senhora não se enquadra no perfil para cobertura de eventual sinistro.

(X) Idade do Segurado está acima do limite previsto

( ) Soma dos créditos das cotas contratadas ultrapassa o valor limite

Desta forma, informamos que o Seguro Prestamista encontra-se imediatamente cancelado. Eventual valor pago no momento da aquisição da cota será devolvido.”

Observa-se, ademais, que o AR foi recebido pela própria meeira – Sra. Deolide Diehl, em
30/03/2018
(Id 187549172), e o extrato administrativo do consorciado juntado na peça defensiva (Id 187549170) demonstra que em todas as 49 prestações adimplidas não houve a cobrança do seguro prestamista, a elucidar que o contratante tinha plena ciência da sua não contratação.

Assim, não pode o apelante alegar desinformação, pois, ante o farto conjunto probatório, tem-se que efetivamente a requerida apelada procedeu com a devida notificação ao consumidor acerca do cancelamento do seguro em razão da cláusula etária limitadora, não havendo o que se falar em ilegalidade/abusividade, tampouco em ofensa à boa-fé em sua conduta, agindo, assim, em exercício regular de direito.

Nesse contexto, não há como o recorrente se beneficiar da cobertura do seguro prestamista, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é de rigor.

Sobre o tema, este Sodalício assim já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM GRUPO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, I, DO CPC – PROPOSTA RECUSADA PELA SEGURADORA – IDADE ACIMA DO LIMITE PERMITIDO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR –
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM – EFEITOS EXTENSIVOS À SEGUNDA INSTÂNCIA – CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS– POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Deferido o benefício da gratuidade da justiça nas instâncias ordinárias e não havendo comprovação de que tenha decaído do direito à gratuidade, desnecessária a renovação do pedido, porquanto a concessão abrange todos os atos do processo, inclusive nas instâncias superiores” (AgRg no AREsp 600.311/SP). “O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, custas e honorários, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei no 1.060/50. Precedentes.” (AgRg no AREsp 598.441/SP). É do autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), por ser necessária a demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, a manutenção da sentença de improcedência da lide é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10126418420188110003 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COM COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
LIMITE DE IDADE 70 ANOS. NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO. PREVISÃO DE FORMA CLARA E PRECISA, NEGRITADA. BOA-FÉ DA SEGURADORA. CONTRATO CANCELADO UM ANO ANTES DA MORTE DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O contrato entre as partes, consta a informação de forma negritada, não ofendendo a cláusula limitativa, as determinações do Código de Defesa do Consumidor, o que desconstitui a alegação de má-fé. Há a informação de que as renovações das contratações realizadas a partir de 01/01/2008, somente ocorrerá enquanto a idade do segurado não superar a 70 anos. Ademais, quanto ao argumento de que haveria de concretizar a comunicação prévia anterior a 60 dias, a contratante manteve contato com a agência na tentativa de restabelecer o contrato, contudo, não foi acatado e incidiu na rescisão. Um ano após a rescisão, veio a óbito, o que não configura a possibilidade de restabelecer o contrato, como pretende a beneficiária do seguro. Portanto, válida a cláusula limitadora de idade para encerramento do contrato, sem violação aos princípios da boa-fé, uma vez que exposta de forma clara e precisa. Observa-se ainda que, a renovação não era automática, mas sim na presença da parte.”
(TJ-MT 00052676020208110004 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

Nesse sentido também é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CLÁUSULA LIMITADORA DE FAIXA ETÁRIA - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.
- O contrato, ainda que seja de adesão, é um acordo de vontades, regido pelos princípios da boa-fé, da função social e da "pacta sunt servanda". Ausente qualquer vício, obriga as partes contratantes a seguir seus ditames - Não há que se falar em pagamento de indenização securitária, se, ao tempo da contratação, o funcionário da estipulante já havia ultrapassado o limite de idade para participar do seguro.”
(TJ-MG - AC: 50052215120208130223, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 02/10/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024